Tribunal: STF
Processo: RE 551955
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS 
   ADVOCATÍCIOS: DISPENSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA PELA FAZENDA 
   PÚBLICA EM AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA 
   EXECUÇÃO.

1.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 
   julgamento do RE 420.816, relator para o acórdão o Min. Sepúlveda 
   Pertence, DJ 10.11.2006, declarou a constitucionalidade do art. 
   1º-D da Lei 9.494/97, que dispensa o pagamento de honorários 
   advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda 
   Pública
2.	Impossibilidade de fracionamento da execução, para 
   requerer requisição de pequeno valor, quando for o caso de ação 
   coletiva.
3.	Agravo regimental improvido.